Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde março de 2025, acusado de tentativa de homicídio.
2. Os impetrantes pleiteiam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de primariedade, bons antecedentes, emprego, residência fixa e filho recém-nascido.
3. Alegam excesso de prazo na instrução criminal, diante do cancelamento de audiência por motivo de saúde do magistrado e ausência de remarcação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de requisitos legais; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os impetrantes não trazem qualquer fato novo que justifique o reexame dos fundamentos reitores da medida cautelar extrema, já julgada em definitivo pelo Tribunal, constituindo, reiteração de pedido.
6. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
7. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042312, 0726704-66.2025.8.07.0000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 11/09/2025, publ. DJe: 15/09/2025